Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708084-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO H DA QI 10 DO SRIA GUARA I APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, documentação a fim de comprovar que a senhora Iêda Meira Pereira possui poderes para representar o Condomínio autor em juízo. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator